Tribunal: TJBA
Processo: 8183285-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183285-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LAIS OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Apelação. Direito Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débito. Extinção do processo sem resolução do mérito por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido. Procuração com assinatura eletrônica qualificada. Exigência de reconhecimento de firma por autenticidade pessoal. Formalismo excessivo. Tema 1.198 do STJ. Limites do poder de cautela. Nulidade sentencial. Recurso conhecido e provido. Prosseguimento do feito em grau originário. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de não atendimento à exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade pessoal, apesar da juntada de instrumento com assinatura eletrônica qualificada (ICP-Brasil). II. Questão em Discussão 2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se é válida a exigência de reconhecimento de firma por autenticidade pessoal em procuração assinada eletronicamente com certificado ICP-Brasil; e (II) estabelecer os limites do poder de cautela do magistrado na exigência de documentos à luz do Tema 1.198 do STJ, especialmente quanto à vedação de restrição desproporcional ao acesso à justiça. III. Razões de Decidir 3. O magistrado pode, à luz do Tema 1.198 do STJ, exigir documentos complementares para coibir litigância predatória, desde que o faça de forma fundamentada, proporcional e sem inviabilizar o direito de ação. 4. A assinatura eletrônica qualificada, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, possui presunção legal de autenticidade e integridade, sendo apta a comprovar a validade da procuração. Ademais, o ordenamento jurídico não exige reconhecimento pessoal de firma para a validade da procuração ad judicia, sendo indevida a imposição de formalidade não prevista em lei. 5. O formalismo excessivo viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade, caracterizando error in procedendo. 6. O magistrado dispõe de meios tecnológicos menos gravosos e mais eficazes para aferir a autenticidade da manifestação de vontade. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença primeva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, sem prejuízo de que o magistrado, caso entenda necessário, promova a verificação da vontade da parte por meios telemáticos ou outros compatíveis com a segurança jurídica e o amplo acesso à justiça, à luz do Tema 1.198 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8183285-65.2025.8.05.0001, em que figura como apelante LAIS OLIVEIRA DOS SANTOS e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.